Tribunal: STF
Processo: HC 263702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2025, por Luiz Carlos de Souza, advogado, em benefício de Jorge Paulo Rodrigues Santos Arrais, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.040.199.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA. INSTRUMENTOS DA MERCANCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, cabeça, da Lei n. 11.343/2006). O apelante sustenta a nulidade das provas em razão da suposta ilegalidade da abordagem policial e violação de domicílio, pleiteando absolvição ou aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar a legalidade da abordagem policial baseada em informações do serviço de inteligência; a licitude do ingresso em domicílio em situação de flagrante delito de crime permanente; a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: A abordagem policial foi legítima, baseada em informações específicas do serviço de inteligência sobre características do veículo e do condutor suspeito, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. O ingresso no domicílio decorreu de situação de flagrante delito de crime permanente, sendo desnecessário mandado judicial. A materialidade e autoria delitivas estão cabalmente demonstradas pelos laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares. A quantidade expressiva de drogas apreendidas (15,620 kg de maconha e 515g de cocaína), a variedade das substâncias, seu fracionamento em múltiplas porções e a presença de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão e prensa hidráulica) evidenciam dedicação às atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação criminal conhecida e não provida. Tese de julgamento: A abordagem policial e o ingresso em domicílio são legítimos quando baseados em informações específicas do serviço de inteligência e em situação de flagrante delito de crime permanente. A apreensão de quantidade expressiva de drogas variadas, fracionadas em múltiplas porções, acompanhada de instrumentos típicos da mercancia, caracteriza dedicação às atividades criminosas e obsta a aplicação do tráfico privilegiado. Legislação citada: Arts. 244 do Código de Processo Penal; Art. 33, cabeça e § 4º, da Lei n. 11.343/2006; Art. 5º, XI, da Constituição Federal. Jurisprudência citada: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, dje de 8/10/2010; STJ, AgRg no HC 895138/SP, rel. min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, dje de 17/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 893.637/MG, rel. min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, dje de 23/4/2024” (fls. 8-9, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.040.199 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a “abordagem do senhor PAULO HENRIQUE não ocorreu da forma como salientou os agentes estatais. De fato, os policiais abordaram o sentenciado retro dentro da construção onde mesmo prestava serviço como servente de pedreiro, não havendo de uma suposta fuga, como salientou os policiais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “do outro lado, quanto ao recorrente, a sua abordagem ocorreu na Avenida Brasília, esquina com a Rua Recife. Com isso, os agentes estatais, algemaram o recorrente, conduzindo-o até a sua residência, conforme ficou evidenciado pelas testemunhas arroladas em audiência de instrução e julgamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o recorrente não portava nenhum tipo de entorpecente, nada que demonstrasse que ele estaria envolvido com a traficância e mesmo assim os policiais o algemaram e o levaram até sua residência, para realizarem nova busca” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “conforme declarado pelo recorrente, ao chegarem em sua residência os policiais acionaram o controle remoto do portão e adentraram sem nenhuma autorização, vindo posteriormente a gravarem um vídeo onde o recorrente franqueava a entrada dos mesmos em sua residência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as declarações dos policiais militares, testemunhas arroladas pelo PARQUET não pode ter o valor probatório acima das testemunhas de defesa, tendo em vista o princípio da paridade de armas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “para o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o Artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são necessários atender os requisitos nos seguintes moldes: primariedade do agente, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa. 



    Nos autos em tela, não razão que o tribunal ‘a quo’, não tenha reconhecido o tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente é primário, nunca se envolveu em ocorrências policiais, tem trabalho lícito, e não integra organização criminosa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “1 – A concessão liminar para anular as provas coligidas nos autos 5879602-57.2023.8.09.0011 (TJ GO), tendo em vista a ilegalidade da abordagem policial; 



    2 – A concessão da ordem de ofício para anular as provas coligidas nos autos 5879602-57.2023.8.09.0011 (TJ GO), tendo em vista a ilegalidade da abordagem policial, e assim confirmar a liminar ora deferida, e assim absolver o paciente do crime a ele imputado; 



    3 – Não sendo reconhecido a ilicitude das provas obtidas pela polícia, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado; 



    4 – Reconhecido o tráfico privilegiado, requer a remessa para o Juízo de primeiro grau, e assim, abrir vista ao PARQUET para a possibilidade de ofertar ANPP. 



    Termos que pede deferimento” (fl. 14, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, indeferiu liminarmente do Habeas Corpus n. 1.040.199.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, por ter em depósito, em sua residência, 15,620 quilogramas de maconha e 515 gramas de cocaína. Tem-se, no processo, que policiais militares receberam informação de que determinado veículo estaria transportando drogas. Ao abordá-lo, localizaram dois quilogramas de maconha no interior do automóvel, cujo condutor indicou o paciente como seu fornecedor e apontou o endereço de seu domicílio, onde foram encontrados os demais entorpecentes, além de balança de precisão, prensa hidráulica de dez toneladas de força e mais de mil reais em espécie.



    Esses fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “(...) verifica-se a presença da justa causa para a deflagração da ação policial, pois não se está lidando neste processo com situações de achismos ou meras ilações dos agentes de segurança pública. 



    O denunciado Paulo Henrique foi abordado pelos policiais militares porque seu carro e suas características físicas eram compatíveis com as informações fornecidas pelo serviço velado de inteligência PM2, aos agentes que realizaram a ação policial. 



    Diante de tal contexto, é possível aferir a justa causa para a busca pessoal e veicular dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, máxime pelo fato de que os policiais receberam uma informação traficância no local e o denunciado ter mais 2kg de drogas em seu veículo. 



    Do mesmo modo, verifico a legalidade da entrada forçada no domicílio de Jorge Paulo, isso porque foi informado por Paulo Henrique que a droga apreendida fora fornecida por Jorge Paulo, o que levou os policiais até a residência do suposto fornecedor, onde adentraram o domicílio e encontraram tabletes de maconha prensada e embalada (15,620 kg), cinco tabletes de substância identificada como cocaína (515g), além de uma balança digital, uma prensa hidráulica de 10 toneladas de força e R$1.267,00 em espécie. 



    Nesse contexto, verifica-se ter sido constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial” (fl. 12, e-doc. 8).



    No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça de Goiás anotou:



    “A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que a abordagem policial decorreu de informações específicas do serviço de inteligência da Polícia Militar sobre um indivíduo que utilizava um veículo VW/Gol vermelho para comercializar drogas na região do Setor Colonial Sul. 



    As testemunhas policiais militares relataram, de forma harmônica e convergente, que receberam informações precisas sobre as características do veículo e do condutor suspeito. Durante o patrulhamento, visualizaram o automóvel com as exatas características repassadas e procederam à abordagem. 



    Conforme o depoimento do policial militar Wesley Barbosa: ‘Segundo equipes de posse das informações, teria um rapaz distribuindo drogas em Itauçu, obtemos as informações da PM2 de Goiânia, as equipes deslocaram pra Itauçu, e, ao adentrar a cidade a equipe já visualizou o veículo gol na cor prata, o mesmo que a gente teria as informações; ao avistar a viatura ele estacionou em frente uma obra, já parecia que ele trabalhava lá, estava com roupa de serviço; ele adentrou a obra e procedemos a abordagem e a busca veicular; foi encontrado duas peças de maconha no assoalho do carro, no banco traseiro no lado direito do passageiro; durante a entrevista policial foi identificado como Paulo Henrique, indivíduo já contumaz na prática de tráfico de drogas na cidade de Itauçu, já com passagens pelo art. 33; ele relatou a equipe que teria pegado esses entorpecentes da pessoa de Jorge.’ (...)



    No caso em análise, havia elementos objetivos suficientes para configurar a fundada suspeita: informações do serviço de inteligência indicando características específicas do veículo e do condutor, confirmação visual dessas características no momento da abordagem, e a localização do automóvel na exata região indicada para a prática delitiva. 



    Ademais, conforme depoimento do policial Weslei Alves Barbosa: ‘Que foram informados pela equipe de inteligência da Polícia Militar de que teria um rapaz com drogas na cidade de Itauçu/GO; Que realizaram buscas em Itauçu e localizaram um veículo GOL cor prata, com as mesmas características informadas; Que ao avistar a viatura, o indivíduo estacionou o carro defronte uma obra e adentrou nela; Que os milicianos realizaram a abordagem; Que no veículo, mais precisamente embaixo do banco do passageiro, foi encontrada duas peças de maconha.’ 



    Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas por alegada ilegalidade da abordagem policial.



    Da alegada violação de domicílio 



    O apelante sustenta que houve violação de domicílio, alegando que os policiais adentraram sua residência sem autorização judicial. 



    A tese não prospera.



    Os elementos probatórios demonstram que o ingresso na residência do apelante decorreu de situação de flagrante delito. Após a apreensão de drogas no veículo conduzido por Paulo Henrique, este informou aos policiais que havia adquirido os entorpecentes do apelante Jorge Paulo, inclusive indicando sua residência. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’. 



    No presente caso, havia fundadas razões para o ingresso na residência, considerando: a) a delação do corréu Paulo Henrique indicando que havia adquirido a droga do apelante; b) a natureza permanente do crime de tráfico de drogas; c) a colaboração do próprio apelante, que autorizou o ingresso dos policiais. 



    Conforme depoimento do policial João Divino Teixeira da Costa: ‘abordamos ele quando ele ia saindo da casa dele, ele falou pra nos onde estava, autorizou a entrar na residência, assinou no RAI, ele autorizou e inclusive fez um vídeo autorizando a entrada na residência, ele autorizou verbalmente.’ 



    O crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ é de natureza permanente, o que autoriza a atuação policial enquanto perdurar a situação criminosa. A permanência do delito justifica o ingresso no domicílio para fazer cessar a atividade ilícita. (...)



    Rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade por violação de domicílio” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Sebastião Reis Júnior rejeitou a alegação de ilegalidade das buscas realizadas, com os seguintes fundamentos:



    “O exame dos autos evidencia que a busca e apreensão iniciou-se com informações do serviço de inteligência sobre veículo específico, com modelo e cor, utilizado para comercializar drogas em localidade determinada (fls. 17/18). Com efeito, é suficiente para a busca veicular e pessoal que a autoridade policial receba informação específica a respeito de veículo que estaria transportando drogas, com a informação a respeito do local e das características do automóvel (ver, nesse sentido, o HC n. 981.885/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 



    Realizada a abordagem do corréu (PAULO HENRIQUE), os policiais localizaram, embaixo do banco do passageiro, 2 kg de maconha (fl. 44). Entrevistado, ele indicou o paciente e sua residência, onde os agentes o abordaram na porta e ingressaram no interior, com autorização verbal posteriormente registrada em vídeo, encontrando 15,620 kg de maconha, 515 g de cocaína, balança de precisão, prensa hidráulica de 10 toneladas e dinheiro em espécie (fls. 17/19). 



    Verifica-se que, no caso, a entrada no imóvel foi justificada, tanto com base em indícios colhidos do caso concreto – delineados pelas instâncias de origem, considerando a delação do corréu flagrado na posse de 2 kg de maconha, que denunciou o ora paciente com indicação da residência onde estariam mais entorpecentes – quanto pela autorização verbal posteriormente registrada em vídeo” (fl. 2, e-doc. 10).



    Nesta impetração, o impetrante insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato de ter ele consentido com o ingresso dos policiais militares em seu domicílio e de ter sido apontado como fornecedor de drogas de corréu, preso em flagrante transportando dois quilogramas de maconha, não se comprova ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    11. Embora o paciente fosse primário, as instâncias antecedentes decidiram pela não aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão a) da quantidade e variedade das drogas apreendidas (15,620 quilogramas de maconha e 515 gramas de cocaína); b) de seu fracionamento em múltiplas porções; c) dos apetrechos destinados ao tráfico de drogas localizados em sua residência (balança de precisão e prensa hidráulica de dez toneladas de força). Consta do acórdão confirmatório da condenação:



    “Da pretendida aplicação do tráfico privilegiado 



    O pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não merece acolhimento. 



    A quantidade extraordinariamente expressiva de drogas apreendidas (15,620 kg de maconha e 515g de cocaína), a variedade das substâncias, seu fracionamento em múltiplas porções e a presença de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão e prensa hidráulica de 10 toneladas) são elementos que evidenciam a dedicação do apelante às atividades criminosas. 



    O instituto do tráfico privilegiado destina-se ao pequeno traficante eventual, que não faz do crime seu meio de vida. No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que o apelante não se enquadra nesse perfil, mas sim no de traficante com significativo envolvimento na atividade ilícita. 



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza das drogas, quando analisadas em conjunto com outras circunstâncias do caso concreto, podem demonstrar a dedicação às atividades criminosas e, consequentemente, obstar a aplicação do privilégio. (...)



    As circunstâncias do caso concreto revelam que o apelante possui estrutura organizada para a prática do tráfico, com instrumentos específicos para preparação e pesagem das drogas, além de manter em depósito quantidade que extrapola largamente qualquer finalidade pessoal. 



    Assim, correta a sentença ao não aplicar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    12. Pelo que decidido pelas instâncias antecedentes, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, por seu fracionamento em várias porções e pelos apetrechos localizados.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO RE